Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCILENE SOUSA DE OLIVEIRA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de n.o 0703858-61.2021.8.07.0011 (ID 33357422), proposta em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravada/ré), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela antecipada para determinar a realização de cirurgia de mamoplastia, como procedimento reparador pós-bariátrica. Alega a agravante (ID 32183401) não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento. Para tanto, afirma que a crise econômica gerada pela pandemia impactou fortemente o negócio familiar que sustenta o lar da agravante, impossibilitando-a de pagar as custas processuais. Quanto ao mérito em si, narra, em suma, que realizou cirurgia bariátrica e que após o procedimento vem sofrendo “dores, com candidíase por atrito, assaduras, problemas de higiene, e outros sofrimentos físicos, que infligem no seu funcional e emocional, ao não obter a totalidade de sua reparação fisiológica” (ID 33357418, pág. 20). Por isso, alega a necessidade de se submeter à cirurgia de mamoplastia, conforme prescrito pelo médico assistente. Requer, liminarmente, seja concedido o benefício da justiça gratuita e a tutela antecipada para se autorizar o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a decisão liminar. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça matéria de fundo do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, quanto ao pedido da gratuidade de justiça, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência postulada. A probabilidade do direito está evidenciada nas declarações do imposto de renda de ID’s 105375845 e 105370694, nos extratos bancários de ID’s 105675848 e 109266137, nos recibos de pagamento salarial de ID’s 105675849 a 105675851, e no balanço patrimonial de ID 109266136, todos do processo de origem. Tais documentos demonstram que não somente a agravante, como pessoa física, aufere baixa renda e movimenta valores inexpressivos em sua conta corrente, como também a pessoa jurídica, da qual é sócia integral, gera lucro líquido incapaz de auxiliar a agravante nas despesas processuais sem comprometer o bom funcionamento do negócio. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo evidencia-se no teor da decisão agravada, a qual determinou que a autora/agravante recolha as custas iniciais sob pena de baixa na distribuição (ID 107601258 do processo de referência). Assim, em uma análise perfunctória dos autos, a concessão liminar da justiça gratuita à agravante mostra-se a medida mais adequada neste momento processual. Quanto ao pedido da tutela antecipada para se determinar a realização da cirurgia de mamoplastia, também vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e a necessidade da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, bem como das cirurgias reparadoras que lhe sucedem, por se tratarem de continuidade do tratamento indicado. Neste sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 4. O caso concreto revela que a recorrida fora submetida à cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia bariátrica. 4.1. Por essa razão, o custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364571, 07183855120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365897, 07515814620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para efeito do exame liminar que ora se impõe, após detida análise do laudo médico juntado aos autos de origem (ID 103082835, pág. 6), igualmente, constato sua existência, visto que, após ter se submetido a realização de cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade mórbida, a agravante apresentou flacidez excessiva de pele, presença de estrias, cicatrizes discrômicas (escurecidas), cicatriz umbilical, desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, eczema de contato nas mamas, e limitação nas atividades físicas diárias. Como consequência, a agravante ainda necessita de acompanhamento psicológico do pós operatório por tempo indeterminado, segundo laudo de ID 103082837 dos autos de origem. Por fim, insta ressaltar que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante e no fato de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal nos termos pleiteados. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora